Tribunal: TJES
Processo: 0032592-03.2017.8.08.0035
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão julgador: ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-03-27

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0032592-03.2017.8.08.0035

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO SUL DO ESPIRITO SANTO

APELADO: JORGETE COUTINHO COMERIO e outros

RELATOR(A):
ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL
.
EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. TERMO INICIAL DO PRAZO PRESCRICIONAL A PARTIR DO VENCIMENTO DA DÍVIDA. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTÓRIA DECLARADA EM EMBARGOS À EXECUÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO
.

1)
Ao realizar a opção por ajuizar a ação executiva embasada em Cédula de Crédito Bancário, a exequente deve observar o prazo prescricional para exercer sua pretensão executória, o qual indubitavelmente se inicia com o vencimento do prazo de pagamento entabulado no documento, sendo irrelevante o momento em que o crédito disponibilizado foi utilizado pelos beneficiários executados, de modo que não se aplica ao caso a norma disposta no art. 397 do Código Civil.

2
)
O entendimento adotado na sentença objurgada está em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o posicionamento que, de acordo com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de maneira que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o qual estabelece o prazo prescricional de 03 (três) anos a contar do vencimento da dívida.

3
)
O prazo quinquenal (art. 206, § 5º, inciso I, do CC/02) somente se aplicaria se a pretensão executiva estivesse prescrita e caso o credor tivesse optado pela cobrança do crédito por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve como prova (documento probatório), e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo) (REsp 1940996 / SP).

4
)
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - ELIANA JUNQUEIRA MUNHOS FERREIRA - Relator / 012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Vogal / 017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ (Vogal)
Acompanhar
017 - Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________

VOTO VENCEDOR

Conforme relatado, trata-se de recurso de
apelação cível
interposto por
Cooperativa de Crédito de Livre Admissão Sul do Espírito Santo (SICOOB SUL)
contra a r. sentença (fls. 134/135) proferida pelo d. Juízo da 1ª Vara Cível de Vila Velha-ES, integrada pela decisão aclaratória de fls. 156/verso, que, nos autos dos
embargos à execução
opostos por
Edivaldo Comério, Jorgete Coutinho Comério
e
Mirela Comério
, julgou procedente o pedido
para declarar a prescrição da pretensão executória da pessoa jurídica apelante e, por consectário, determinar a extinção da execução de título extrajudicial nº 0028904-67.2016.8.08.0035
.

Depreende-se dos autos que a instituição financeira apelante ajuizou, em 11/11/2016, execução de título extrajudicial (nº
0028904-67.2016.8.08.0035
)
em desfavor dos apelados fulcrada em dívida oriunda nas Cédulas de Crédito Bancário nº 8860 e nº 8863, por meio das quais foram disponibilizadas em 02 (duas) contas correntes dos recorridos as quantias de R$ 35.000,00 (trinta e cinco mil reais) e de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), respectivamente, com prazo de vencimento à vista em 26/12/2012.

Os executados opuseram embargos à execução (nº 0032592-03.2017.8.08.0035) alegando, dentre outras coisas, a prescrição da pretensão executiva, uma vez que teria transcorrido mais de 03 (três) anos entre o vencimento das cédulas de crédito bancário (26/12/2012) e o ajuizamento da ação (11/11/2016), o que foi acolhido pelo juízo
a quo
e resultou na extinção do feito executivo, ensejando a interposição do presente recurso de apelação cível pela instituição financeira exequente.

A matéria devolvida a exame desta instância revisora cinge-se, portanto, em aferir qual o prazo prescricional da pretensão executória para a instituição financeira apelante cobrar dívida fundada em cédula de crédito bancário e o termo inicial de sua fluência.

A resolução da questão passa necessariamente por estabelecer a premissa que a cooperativa apelante ajuizou ação de execução de título extrajudicial objetivando receber o valor constante nas cédulas de crédito bancário, cujo prazo de pagamento pelos apelados venceu em 26/12/2012,
iniciando-se a partir deste momento o início da fluência do prazo prescricional para exercer a pretensão executória
.

É verdade que por meio das cédulas de crédito bancário a cooperativa apelante disponibilizou crédito nas contas correntes dos apelados que foram sendo utilizados no decorrer dos anos. Todavia, a pretensão exercida pela instituição financeira recorrente não foi de cobrar o crédito que foi sendo utilizado ao longo dos anos pelos recorridos, o que, caso tivesse sido sua intenção, dependeria da propositura de uma ação de conhecimento. Na realidade, a cooperativa apelante, se valendo da natureza de título executivo extrajudicial da cédula de crédito bancário (art. 28,
caput
, da Lei nº 10.931/2004
1
), propôs diretamente uma demanda executiva para reaver a quantia que não teria sido quitada pelos apelados no prazo convencionado naquele documento que formalizou a operação de crédito entabulada, por ser meio mais célere de satisfação de seu crédito.

Acontece que, ao realizar a opção por ajuizar a ação executiva embasada nas Cédulas de Crédito Bancário, a cooperativa recorrente deveria ter observado o prazo prescricional para exercer sua pretensão executória, a qual
indubitavelmente se inicia com o vencimento do prazo de pagamento entabulado no documento
, sendo irrelevante o momento em que o crédito disponibilizado foi utilizado pelos beneficiários apelados, de modo que não se aplica ao caso a norma disposta no art. 397 do Código Civil
2
.

O
Superior Tribunal de Justiça
estabeleceu a tese vinculante no
Tema Repetitivo nº 576
segundo a qual
“
A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial, representativo de operações de crédito de qualquer natureza, circunstância que autoriza sua emissão para documentar a abertura de crédito em conta-corrente, nas modalidades de crédito rotativo ou cheque especial”
. Dessa forma, tendo a instituição financeira apelante optado por executar diretamente o título extrajudicial das cédulas de crédito bancário emitidas em favor dos apelados, o termo inicial do prazo da prescrição executiva é a data estabelecida para vencimento do pagamento à vista.

Além disso, o entendimento adotado pelo juízo
a quo
na sentença objurgada está em sintonia com a jurisprudência deste egrégio Tribunal de Justiça e do Superior Tribunal de Justiça, que firmou o posicionamento que, de acordo com o art. 44 da Lei nº 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de maneira que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, o qual estabelece o
prazo prescricional de
0
3 (três) anos a contar do vencimento da dívida
.

De fato, a pretensão de execução da Cédula de Crédito Bancário se submete ao prazo de 03 (três) anos, previsto no art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (Decreto 57.663/66), uma vez que se aplicam, à esta modalidade de título, as normas do direito cambial, conforme prevê o art. 44 da Lei nº. 10.931/04, o qual dispõe que
“
Aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que não contrariar o disposto nesta Lei, a legislação cambial, dispensado o protesto para garantir o direito de cobrança contra endossantes, seus avalistas e terceiros garantidores”
.

Por seu turno, o art. 70 da Lei Uniforme de Genebra estabelece que
“todas as ações contra o aceitante relativas a letras prescrevem em três anos a contar do seu vencimento”
.

Por se tratar de execução de título executivo extrajudicial cujo objeto são cédulas de crédito bancário não merece prosperar o argumento da cooperativa apelante que o prazo prescricional seria o de 05 (cinco) anos previsto no art. 206, § 5º, inciso I, do Código Civil, pois, consoante já definiu o Superior Tribunal de Justiça,
“
São inaplicáveis os prazos do atual Código Civil ao caso em exame, que trata de execução de título de crédito, haja vista que o Diploma de 2002 fez expressa reserva de subsidiariedade nos arts. 206, § 3º, inciso VIII e 903. Precedentes.”
(AgRg no AREsp n. 353.702/DF, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 15/5/2014, DJe de 22/5/2014, STJ).

O prazo quinquenal somente se aplicaria se a pretensão executiva estivesse prescrita e caso o credor tivesse optado pela cobrança do crédito por meio de ações causais, pelo procedimento comum ou monitório, no qual o título de crédito serve como prova (documento probatório), e não mais como título executivo extrajudicial (documento dispositivo) (REsp 1940996 / SP), consoante frisado anteriormente.

Na realidade, o prazo prescricional trienal para a propositura de ação executiva embasada em cédula de crédito bancário é posicionamento sedimentado no âmbito do Superior Tribunal de Justiça, vejamos:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. OMISSÃO. INEXISTÊNCIA.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL. ART. 70 DA LUG.
AVALISTA. AÇÃO MONITÓRIA FUNDADA EM TÍTULO PRESCRITO. INADMISSIBILIDADE. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. (...). 2. Como o aval possui natureza estritamente cambial,
a pretensão de cobrança exercida em face do avalista deve observar o prazo prescricional do respectivo título de crédito - que, na espécie, é regulado pelo art. 70 da Lei Uniforme de Genebra (3 anos) -
, não se admitindo o ajuizamento da ação monitória, em face do referido coobrigado, com base em título prescrito. 3. Agravo interno improvido. (AgInt no AREsp n. 2.273.154/PE, relator Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 4/9/2023, DJe de 8/9/2023, STJ).

DIREITO CIVIL. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
REVISÃO DO JULGADO. REEXAME DE MATÉRIA FÁTICA DA LIDE. SÚMULA 7 DO STJ. NÃO PROVIMENTO.
1. Conforme estabelece o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da Lei Uniforme de Genebra, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida. Precedentes.
2. (...). (AgInt no AREsp n. 1.992.331/MG, relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, Quarta Turma, julgado em 13/3/2023, DJe de 16/3/2023, STJ).

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. PRESCRIÇÃO TRIENAL.
LUG. QUADRO FÁTICO DELINEADO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA N. 7 DO STJ. DECISÃO MANTIDA.
1. "Nos termos do que dispõe o art. 44 da Lei n. 10.931/2004, aplica-se às Cédulas de Crédito Bancário, no que couber, a legislação cambial, de modo que se mostra de rigor a incidência do art. 70 da LUG, que prevê o prazo prescricional de 3 (três) anos a contar do vencimento da dívida" (AgRg no AREsp n. 353.702/DF, Relator Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 15/5/2014, DJe 22/5/2014).
2. (...). (AgInt nos EDcl no AREsp n. 1.890.875/SC, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 28/11/2022, DJe de 5/12/2022, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
EMBARGOS À EXECUÇÃO. TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
CONTRATO DE TRATO SUCESSIVO. VENCIMENTO ANTECIPADO DA OBRIGAÇÃO.
TERMO INICIAL DA PRESCRIÇÃO. NÃO ALTERAÇÃO. DATA DE VENCIMENTO DA ÚLTIMA PARCELA.
DECURSO DO PRAZO TRIENAL NÃO OCORRIDO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. DATA DA CITAÇÃO. PRAZO. REVISÃO. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO.
1. "O vencimento antecipado da dívida não altera o início da fluência do prazo prescricional, prevalecendo para tal fim o termo ordinariamente indicado no contrato, que é o dia do vencimento da última parcela"(AgInt no REsp 1.850.690/SP, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, DJe 05/06/2020). 2. No presente caso, o acórdão recorrido assentou que o termo inicial do prazo prescricional é o do vencimento da última parcela prevista para a cédula de crédito bancário e, não tendo decorrido o prazo prescricional trienal previsto em legislação específica de cédula de crédito bancário, não haveria falar-se em prescrição.
(...). (AgInt no AREsp n. 1.914.456/SP, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Quarta Turma, julgado em 29/11/2021, DJe de 1/12/2021, STJ).

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL.
CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO.
RECUPERAÇÃO JUDICIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. DEVEDOR SOLIDÁRIO. PROSSEGUIMENTO DA AÇÃO.
PRAZO PRESCRICIONAL TRIENAL
. 1. (...).
4. A jurisprudência desta Corte se orienta no sentido de que o prazo prescricional para a execução de cédula de crédito bancário é o trienal.
5. (...). (AgInt no AREsp n. 1.653.426/SP, relator Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva, Terceira Turma, julgado em 27/9/2021, DJe de 30/9/2021, STJ).

Portanto, levando-se em consideração o prazo prescricional de 03 (três) anos e que o vencimento da dívida para pagamento à vista das cédulas de crédito bancário objeto da ação executiva era 26/12/2012, é indubitável que ocorreu a prescrição da pretensão executória da cooperativa de crédito apelante, na medida em que a presente ação de execução de título extrajudicial somente foi proposta em 11/11/2016, quando já superado em muito o prazo prescricional trienal,
descortinando o acerto da sentença objurgada
.

Muito embora esteja propondo a manutenção da sentença objurgada, não há que falar em arbitramento de honorários advocatícios recursais (§ 11 do art. 85, do CPC/2015), uma vez que o percentual dos honorários advocatícios sucumbenciais já foi estabelecido no maior patamar previsto em lei – 20% (vinte por cento).

Ante o exposto,
conheço
do recurso e
a ele

neg
o
proviment
o
, a fim de preservar a sentença objurgada que declarou prescrita a pretensão executória.

É como voto.

1
Art. 28. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial e representa dívida em dinheiro, certa, líquida e exigível, seja pela soma nela indicada, seja pelo saldo devedor demonstrado em planilha de cálculo, ou nos extratos da conta corrente, elaborados conforme previsto no § 2º.

2
Art. 397. O inadimplemento da obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em mora o devedor.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho a Eminente Relatora.